Tribunal: TJDFT
Processo: 0725633-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e concreta da destinação mercantil da substância entorpecente. A ausência de elementos objetivos e contextualizados, como balança de precisão funcional, quantia significativa de dinheiro, anotações de contabilidade, movimentação suspeita ou qualquer outro indicativo típico de comercialização, impede uma conclusão segura pela prática do tráfico.
2. A apreensão de pequena quantidade de drogas, considerada isoladamente, mostra-se compatível com uso e não autoriza, por si só, juízo seguro de traficância, especialmente quando ausentes marcadores típicos de mercancia, como fracionamento, balança de precisão, anotações de contabilidade, valores expressivos em espécie, embalagens prontas, identificação de compradores ou negociação verificável.
3. Havendo dúvida razoável quanto à destinação da droga, o réu deve ser absolvido por ausência de provas (CPP, art. 386, VII) e em atendimento ao princípio do in dubio pro reo.
4. Recurso conhecido e provido. Absolvição por insuficiência de provas.